Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720911-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Samara Nunes Guimarães David Abraham Oliveira Guimarães Agravado: FX Participações e Investimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samara Nunes Guimaraes e David Abraham Oliveira Guimarães, representados pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0718693-49.2019.8.07.0003, assim redigida: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Alegam os recorrentes (Id. 17367363), em breve síntese, que são devedores em ação de execução ajuizada pela recorrida, tendo sido citados por meio de edital, razão pela qual são representados pela Defensoria Pública, na condição de curadora de ausentes. Argumentam que a penhora de valores efetivada pelo Juízo singular por meio do sistema Bacenjud pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, por força do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação por meio da prévia intervenção do Poder Judiciário. Assim, afirmam ser necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia dos montantes penhorados para que informe a natureza e a origem daqueles valores. Espera também obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de ativos penhorados pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. A curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade prefiguradas no art. 72 do CPC. No caso, os recorrentes são réus revéis citados por edital em processo de execução, razão pela qual a Defensoria Pública passou a atuar no processo em favor dos devedores (art. 72, inc. II, do CPC). O Juízo singular determinou a penhora de ativos dos devedores por meio do sistema Bacenjud, o que resultou no efetivo bloqueio de valores depositados em conta bancária custodiada pelo Banco Bradesco. Diante dessa situação, a Defensoria Pública, representante de réus revéis que se encontram em locais desconhecidos, requer a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta e da origem do ativo penhorado para verificar se estão abrangidos pelas hipóteses de impenhorabilidade enunciada no art. 833 do CPC. De fato, as informações relativas aos dados bancários dos recorrentes são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Portanto, a garantia de que os valores bloqueados não são impenhoráveis somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso, a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida do patrimônio pertencente aos devedores. A respeito desse tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas da Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária.” (Acórdão no 1123757, 07136931420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema Bacenjud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1155536, 07162342020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis e revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência desta Egrégia Terceira Turma Cível. O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo poderá resultar na expropriação indevida do patrimônio pertencente aos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro os requerimentos de: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da prática de novos atos processuais, ressalvadas as diligências necessária ao cumprimento do item “b)” abaixo especificado; e b) antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Defensoria Pública com a requisição de informações a respeito da origem do ativo penhorado e da natureza da conta bancária em referência. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator